Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000504-11.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), SANDRA PEREIRA MENDONCA GUIMARAES - CPF: 559.303.951-87 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - NOMEAÇÃO - ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR - ACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – FRAGILIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Nos termos do art. 66, XI da Constituição Estadual, compete ao Governador do Estado o provimento de cargo público estadual na sua forma originária.

2.

Incabível a concessão da segurança, diante da fragilidade dos documentos que instruem a Ação Mandamental, os quais sequer se prestam a comprovar a aventada preterição, decorrente de contratações irregulares.

2.

O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SANDRA PEREIRA MENDONÇA GUIMARÃES em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional.

Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção de Infraestrutura/ Limpeza – pólo de Jaciara, restando classificada na 10a (décima) colocação.

Alude que a assessoria pedagógica de Jaciara informou a existência de 02 (duas) vagas para o cargo pretendido, as quais estão sendo supridas indevidamente por contratações precárias.

Aponta que há violação ao seu direito líquido e certo à nomeação e posse, ante a contratação precária com candidatos aprovados aguardando a nomeação, estando o prazo do concurso na iminência de se findar.

Destaca a infringência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como da economicidade e da celeridade, que devem reger os atos administrativos.

Aduz a possibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública, requerendo a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente determinada a sua convocação e nomeação para o curso em que fora classificada.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 30987992).

A Procuradoria Geral do Estado apresentou contestação, no qual apontou a impossibilidade de concessão da segurança, conquanto a Impetrante possui mera expectativa de direito, porquanto classifica no cadastro de reserva, não tendo sido demonstrada a sua preterição (ids. 32207067 e 33663228).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira da Rocha, opinou pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 35480496).

É o relatório.

V O T O (Preliminar – Ilegitimidade Passiva – Secretário de Estado):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva da EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

Assiste razão à i. Procuradora Geral do Estado, porquanto o ato acoimado ilegal consiste na ausência de nomeação da Impetrante quanto ao concurso público para o qual foi classificada.

Assim, o provimento originário de cargo público é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art.
66, XI da Constituição Estadual:

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

Assim, denota-se que, não obstante todos os argumentos expostos pela Impetrante, resta evidenciado que a
EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
não encontra-se apta a figurar no polo passivo da lide.

Desta forma, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da
EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
para figurar no pólo passivo da lide, julgando extinta a presente Ação Mandamental e DENEGAR a segurança quanto a esta.

É como voto.

Voto (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação da candidata classificada fora do número de vagas.

Saliente-se que, no caso em comento, foram oferecidas apenas 02 (duas) vagas previstas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza - Município de Jaciara, tendo a Impetrante se classificado na décima colocação – portanto, fora do número de vagas.

Em que pese o argumento de ocorrência de contratação precária, a Impetrante não obteve êxito em comprovar o alegado.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a contratação temporária para o preenchimento de vagas decorrentes de situações excepcionais, sem que, com isso, ocorra a preterição do candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. (N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.
Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

De igual maneira, há de se ressaltar que a fragilidade documental do presente
mandamus,
posto que o e-mail enviado pela Assessora Pedagógica de Jaciara não se mostra hábil a demonstrar a quantidade de vagas para o cargo pretendido.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020